Tribunal: TJSP
Processo: 2363941-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência que visa a imediata imissão na posse do imóvel com uso de força policial. Insurgência da Autora.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliação dos requisitos autorizadores da concessão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência que visa a imediata imissão na posse do imóvel com uso de força policial. Insurgência da Autora.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliação dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para a imediata imissão na posse do bem.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Tutela de urgência indeferida com base na ausência de probabilidade do direito da Agravante. 4. A manutenção da decisão interlocutória é prudente até a decisão final da ação principal, considerando a falta de indícios mínimos sobre a posse dos Réus e a ocupação do terreno.
IV - DISPOSITIVO E TESE
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A ausência de probabilidade do direito alegado sustenta o indeferimento da tutela de urgência pretendida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.